Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-60.2008.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001196-60.2008.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVANTE), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (REPRESENTANTE), MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (AGRAVANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N
. 0001196-60.2008.8.11.0028

AGRAVANTE:
MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA -

EPP

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP
, em face da decisão monocrática (ID n. 44678492) proferida por esta Relatora, que, entendendo não haver omissão no
decisum,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que, a discussão acerca da prescrição intercorrente supostamente ocorrida nos autos de origem não foi devidamente observada por esta Relatoria, eis que a interrupção do prazo considerado não ocorreu, pois, o auto de penhora e depósito anexo ao feito está eivado de irregularidades insanáveis.

Aduz que, a penhora considerada para fins de marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu em 2010, e que, desde então, nada mais foi requerido pela Fazenda Pública, que se quedou inerte por mais de nove anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição intercorrente no feito de origem.

Alega que, a
decisão atacada não respondeu ao questionamento sobre as datas efetivamente constante dos autos, tampouco acerca das manifestações da Fazenda Pública, deixando, portanto, de fundamentar com elementos concretos e essenciais sua decisão.

Neste contexto,
requer o recebimento do presente Agravo Interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil, com a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação, e outorgando-se provimento aos Embargos de Declaração
, bem como que,
na hipótese de não ser exercido o juízo de retratação, requer a remessa dos autos ao Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão jurisdicional competente para apreciação da demanda.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, em face da decisão monocrática (ID n. 44678492) proferida por esta Relatora, que, entendendo não haver omissão no
decisum,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela Agravante em suas razões recursais, tenho que
o recurso não merece provimento.

Explico melhor.

Para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos.

Foi proposta na origem ação de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso em face da Agravante, com o intuito de cobrar crédito inscrito em dívida ativa.

O Juízo singular, analisando o feito, e entendendo ter ocorrido a prescrição intercorrente nos autos, extinguiu a demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil.

Neste contexto, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível (IDs ns. 31137994 e 31137995) sustendo não ter ocorrido a prescrição intercorrente nos autos de origem, e demonstrando, para tanto, os marcos temporais existentes, senão vejamos:

(...)

A execução fiscal foi ajuizada em 2008. O despacho de citação foi proferido em 27/05/2008. Os executados foram citados entre 12/06/2008 e 18/06/2008 (AR juntado aos autos em 02/07/2008). Em 23/06/2008, a empresa executada nomeou um bem imóvel a penhora. Logo após, a exequente requereu a intimação do executado para juntar aos autos cópia do inteiro teor da matricula do referido imóvel, pedido deferido em 21/08/2008. Juntada a certidão, a exequente, em 26/08/2008, recusou o bem ofertado e requereu a realização de penhora online via Bacenjud, pedido deferido. Intimada do resultado negativo da penhora em abril de 2009, a exequente requereu, em maio de 2009, a penhora de bens necessários a satisfação do crédito, incluídos ai o álcool encontrado nos depósitos da empresa, pedido deferido em novembro de 2009. Em novembro de 2010, o oficial de justiça certificou ter penhorado 15 mil litros de etanol.

Em maio de 2011, o processo foi concluso e, apenas em abril de 2013, houve nova movimentação processual, quando a executada informou que teve sua falência decretada. Em margo de 2014, determinou— se a intimação da exequente para impulsionar o feito. Após esse despacho, os autos foram movimentados do gabinete para a secretaria, via sistema, de 2014 a 2019, sem que a Fazenda tenha sido intimada em qualquer momento, muito menos antes de proferir a sentença por prescrição.

Dessa descrição fática, já se verifica que não houve prescrição no caso. (...)

A Agravante apresentou contrarrazões (IDs ns. 31138968 e 31138969) ao recurso interposto pelo ente público estadual, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente no feito, e demonstrando, para tanto, apenas os seguintes marcos temporais:

“ (...)

Em 05/09/2008 a Apelante foi devidamente intimada para requerer providências úteis ao deslinde da execução, o que jamais ocorreu.

Vindo a sentença ser proferida em 27/05/2019, passados mais de 5 ANOS sem nenhuma manifestação por parte da ora Apelante. Ou seja, resta claro o abandono processual, a Apelante deixou o processo transcorrer em esquecimento, nada requerendo para que fosse atendido seu pedido inicial.

(...)”

Destaco, desde já, que em sede de contrarrazões nada foi alegado acerca da validade da penhora realizada nos autos.

Esta Relatoria, analisando tanto o aduzido pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Agravante, e, principalmente, os marcos temporais necessários para se caracterizar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, proferiu a seguinte decisão:

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF. O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior. Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

(...)

No caso dos autos, verifico que após a efetiva citação das partes executadas, houve a interrupção novamente do prazo prescricional pela efetiva penhora, conforme se pode constatar no Auto de Penhora e Depósito datado de 10/11/2010 e disponível no ID n. 31137981.

Deste modo, e conforme dispõe o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, qual seja, em 18/5/2009. Destarte, nos termos do entendimento recente do STJ, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 8º, § 2º, DA LEF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 106/STJ.1. (...)
6.A paralisação do feito, portanto, deve ser imputada ao Poder Judiciário, uma vez que, após a realização da citação, era desnecessário o requerimento fazendário para a penhora de bens, uma vez que o despacho do juiz que defere a petição inicial importa em ordem para citação e, note-se, automática penhora de bens, caso não garantido o juízo (art. 7º, I e II, da LEF).7. Da mesma forma, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.8. A eventual ausência de manifestação da Fazenda Pública, nesse específico contexto (citação e penhora positivas), não exime a autoridade judicial do seu dever de promover o andamento do processo, no que diz respeito à prática de atos que independem de providências das partes. Cabível a aplicação por analogia do disposto na Súmula 106/STJ
.9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1776011/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 12/03/2019). [Destaquei]

Assim, para reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se verificar a inércia e desídia do Exequente, o que não ocorre no caso dos autos, visto que a Fazenda Pública, em todo momento, atuava no feito durante o andamento processual, consoante pontuado acima.

(...)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito.

A Agravante, inconformada com o
decisum
, apresentou Embargos de Declaração alegando que
a referida decisão foi omissa, haja vista que deu por válida e efetiva penhora que não contou com o preenchimento dos requisitos legais
, asseverando que
o referido “Auto de Penhora e Depósito” (documento ID 31137981) está eivado de irregularidade insanável, porquanto dele não consta (i) o endereço em que encontrado o bem ou, ainda (ii) assinatura do devedor que teria sido designado como depositário, bem como que a certidão que segue (fl. 114), informa que inexistiu intimação dos devedores
, e aduzindo que
é inaplicável o precedente colacionado na r. decisão agravada, segundo o qual o MM. Juízo deveria ter se ocupado de encaminhar a liquidação do bem penhorado, como também que a Fazenda Estadual foi regularmente intimada, por meio da decisão de fl. 121, a promover o regular prosseguimento do feito, e, que, neste momento, a embargada já tinha pleno conhecimento da inexistência de intimação sobre a penhora – o que à invalida – e nenhuma providência tomou.

Esta Relatoria, explanando sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, bem como sobre os casos em que há omissão nas decisões, rejeitou o recurso (ID n. 44678492), vez que houve a apreciação de todos os marcos temporais necessários para se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, nos termos do REsp nº 1.340.553/RS, e os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Pelo exposto, tenho que não merece guarida a pretensão da Agravante, eis que, como demonstrado acima, todos os marcos temporais necessários ao deslinde do feito foram analisados, e a questão da validade da penhora realizada nos autos, apenas foi suscitada em sede de Embargos de Declaração, caracterizando-se inovação recursal ilegal.

A propósito:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM –
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DO IMPETRANTE ACOLHIDOS – DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO VENTILADOS NA IMPETRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS DO IMPETRADO REJEITADOS
. Verificada a existência de erro material no Acórdão, o acolhimento dos Embargos de Declaração da parte Impetrante é medida impositiva (artigo 1.022, III, CPC).
Os artigos da lei e a tese não utilizados, como fundamento da defesa, no curso do processo, não devem ser arguidos como matéria defensiva nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal, de sorte que os Embargos de Declaração da parte Impetrada são, portanto, rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10130997620198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/9/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PLEITO INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não havendo na decisão embargada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há o que se declarar. A matéria foi apreciada e decidida conforme o conjunto probatório, legislação aplicável e orientação jurisprudencial, E.Tribunal de Justiça
. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - APL: 04389107220138190001, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 17/12/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO –
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -EMBARGOS REJEITADOS
.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não cabe opor Embargos de Declaração para apreciar pretensões não levantados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura como inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico
.

(TJ-MT - AC: 00046349620158110045 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 5/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
INOVAVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS
.
A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa
.
“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(TJMT ED 47919/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Inclusive, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em se tratando de tema de ordem pública, configura inovação recursal a matéria que não foi objeto de análise anterior nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019).

Ademais, "
a pretensão de obtenção de provimento não pleiteado nas razões do recurso de apelação - importando inovação recursal - não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
" (REsp 983.746/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2012).

In casu
, reitero, a tese acerca da validade da penhora ocorrida no feito não foi objeto das contrarrazões de apelação, assim, tenho que esta não poderia/deveria ser apreciada por meio de Embargos de Declaração opostos, em razão de nítida inovação recursal.

Ante o exposto,
em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso, portanto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020